Tribunal: TJSP
Processo: 0038661-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038661-53.2020.8.26.0000 -
Franco da Rocha
Impetrante/Paciente: Valdinei Luiz de Souza
Voto no 19832
Registro: 2020.0001035564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038661-53.2020.8.26.0000,
da Comarca de Franco da Rocha, em que é
impetrante/paciente VALDINEI LUIZ DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram o habeas
corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038661-53.2020.8.26.0000 -
Franco da Rocha
Impetrante/Paciente: Valdinei Luiz de Souza
Voto no 19832
Habeas corpus – Sustação cautelar de regime
semiaberto – Ausência de ilegalidade manifesta –
Substituição de recurso – Inadmissibilidade –
Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
habeas
corpus
impetrado
por
VALDINEI LUIZ DE SOUZA, em seu próprio favor, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais
da Comarca de Franco da Rocha.
Alega,
em
síntese,
que
está
sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi determinada a sustação cautelar do
regime semiaberto anteriormente deferido, em razão da prática de falta
disciplinar que afirma não ter cometido, tudo levando à concessão da ordem
para que seja restabelecido o regime semiaberto.
Indeferida a medida liminar (fls. 05/06) e prestadas
as informações (fls. 10/13) a d. Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 15/17).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de
Valdinei Luiz de Souza, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, na medida em que teve sustado cautelarmente o
regime semiaberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos na

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038661-53.2020.8.26.0000 -
Franco da Rocha
Impetrante/Paciente: Valdinei Luiz de Souza
Voto no 19832
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Isso porque, o habeas corpus não serve para a
análise de decisão do Juízo da Execução que, em caráter provisório, promove
a sustação de benefício para a apuração de falta disciplinar, pois não se
verifica, nessa hipótese, flagrante ilegalidade, de maneira que, só por isso, o
pedido já não poderia ser conhecido.
Vale dizer, contra as decisões do juízo das
execuções, inclusive aquela que susta cautelarmente o regime semiaberto, o
recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do writ
como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é,
não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização,
sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico. Contra a
denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição
Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do
art. 102, II, da Constituição da República, a impetração de novo habeas
corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em
manifesta burla ao preceito constitucional . Precedente da Primeira Turma
desta Suprema Corte.” (STF, HC 109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038661-53.2020.8.26.0000 -
Franco da Rocha
Impetrante/Paciente: Valdinei Luiz de Souza
Voto no 19832
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Bem por isso, de rigor a denegação do habeas
corpus, que não se presta ao exame aprofundado de provas.
Diante do exposto, DENEGA-SE o habeas corpus.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR